Tribunal: TJBA
Processo: 8059340-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059340-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: PAULA SUELEN MARTINELLI PARANHOS

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR,
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. PACIENTE ONCOLÓGICA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS NA REDE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Paula Suelen Martinelli Paranhos. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar, em 24 horas e sem qualquer exigência ou pagamento, a autorização e custeio de procedimento cirúrgico indicado para tratar obstrução ureteral em paciente oncológica, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00. A agravante pleiteia a limitação do atendimento à rede credenciada e, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de custeio de procedimento fora da rede credenciada em caso de urgência e inexistência de profissional disponível; (ii) estabelecer se há nulidade na decisão agravada por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação; (iii) determinar se o valor da multa diária fixada revela-se desproporcional, sendo passível de modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para garantir a realização de procedimento cirúrgico, quando demonstrada a urgência e a inexistência de profissionais disponíveis na rede credenciada, é legítima e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da proteção à saúde.

A ausência de urologistas credenciados à operadora na localidade da beneficiária, devidamente comprovada nos autos, impede a limitação contratual à rede conveniada, sendo abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento essencial à preservação da vida.

Em sede de agravo de instrumento, não se aprecia a preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal, por configurar inovação recursal e supressão de instância, já que não enfrentada na decisão agravada.

A imposição de multa diária (astreintes) visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, mas seu valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar penalidade excessiva e ensejar enriquecimento sem causa.

Mostra-se adequada a modulação da multa diária de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, como forma de garantir o cumprimento da ordem judicial sem impor ônus excessivo à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo de Instrumento tombado sob n°
8059340-44.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante – CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada – PAULA SUELEN MARTINELLI PARANHOS.

Acordam os Desembargadores componentes da turma julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em dar provimento parcial ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2